Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-11.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001011-11.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), Sindicato do Transporte Escolar Varzeagrandense no Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MARLENE TEREZINHA MAFFINI - CPF: 389.806.499-91 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), Município de Várzea Grande (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DA OITIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA - INEXISTÊNCIA -
LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE UM ANO DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de
liminar
em
mandado
de
segurança
, necessário se mostra a presença dos
requisitos
autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Presente a relevância da fundamentação, de rigor deve se deferir a
liminar

postulada em sede de
mandado
de
segurança
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
em face de decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos do Mandado de Segurança Código n. 446254
, impetrado por
SINDICATO DO TRANSPORTE ESCOLAR VÁRZEAGRANDENSE NO ESTADO DO MATO GROSSO E MARLENE TEREZINHA MAFFINI
,
que deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da Portaria n. 004/2016-SMSPMU/VG. (Id. 4903836)

O agravante sustenta que
a Impetrante nominou a presente ação de Mandado de Segurança Individual, porém trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, posto que está a Impetrante Marlene Terezinha Maffini a representar o SINTEV/MT – Sindicato do Transporte Escolar Varzeagrandense no Estado de Mato Grosso, na qualidade de presidente, agindo assim no interesse de seus filiados na defesa de direitos individuais homogêneos, na forma do art. 21, II, da Lei 12.016/09, e que por isso, não possui legitimidade ativa, sob o fundamento de que

a Lei 12.016/2009, em seu artigo 21, caput, a organização sindical, entidade de classe ou associação deve ser legalmente constituída e, em funcionamento, há pelo menos, 1 (um) ano, para a defesa de direitos dos seus membros ou associados, na forma do seu estatuto, e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Acrescenta que o estatuto do Sindicato acostado é datado de 04/03/2016, com registro em Cartório em 20/04/2016, não demonstrando possuir a legitimidade necessária para ingressar com o presente Mandado de Segurança, requerendo a extinção do feito.

Preconizou, ainda, o cerceamento de defesa, pois considerando ser Mandado de Segurança Coletivo, o §2º, do artigo 22, da Lei do Mandado de Segurança, dispõe taxativamente sobre a necessidade de se ouvir o representante judicial da pessoa jurídica de direito público antes de conceder a decisão liminar, o que combate não ter sido observado pelo Juízo a quo.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, uma vez que a questão poderá causar lesão de grave e de difícil reparação ao erário público, bem como a segurança jurídica, visto que a decisão agravada que suspendeu os efeitos da Portaria n. 004/2016-SMSPMU/VG, pode ocasionar diversos prejuízos de ordem social, moral e financeira ao jurisdicionado.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido (Id. 89210)

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso. (Id.137700)

A douta Procuradora-geral de Justiça emitiu parecer pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id n.148068).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020